Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-95.2019.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000365-95.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGANTE), ANDERSON MARTINS GONCALVES - CPF: 970.590.561-49 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGANTE), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGANTE), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGANTE), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (EMBARGADO), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (EMBARGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (EMBARGADO), MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA - CPF: 614.058.256-34 (EMBARGADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGANTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO APRESENTADO PELOS EXECUTADOS PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EXEQUENTE E PAGAMENTO – ÔNUS DO QUAL OS EXECUTADOS NÃO SE DESINCUMBIRAM – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA EM OUTROS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE VÁRIOS DÉBITOS – VÍCIOS DEMONSTRADOS – RECURSO INTERPOSTO PELA EXEQUENTE – DADO PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO APRESENTADO PELOS EXECUTADOS – PREJUDICADO.

1.
O acórdão vergastado incorreu em erro, porquanto, a matéria referente à inversão do ônus da prova já se encontra abarcada pela coisa julgada, o que inevitavelmente resulta na impossibilidade de revisão
, a fim de preservar a ordem e a segurança jurídica.

2. “
Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz decidir novamente questões já decididas, relativas à mesma lide, operando-se nesse caso a chamada preclusão pro judicato.”
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1011001-89.2017.8.11.0000, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 23/04/2018).

3. Assim, não poderia o acórdão recorrido ter adentrado na questão referente à nulidade da CPR nº. 03/05/2012 por falta de provas por parte da embargada, pois, em que pese seja possível a discussão da
causa debendi
, quando o emitente alegue o descumprimento daquilo que consta na CPR como obrigação da parte credora, certo é que essa possibilidade não se dá indistintamente, cabendo a parte que a alega, principalmente quando indeferida a inversão do ônus da proa, tal como se deu na hipótese, fazer prova de suas alegações.

4. Digo, como foi indeferida a inversão do ônus da prova nos embargos de devedor nº, 0003952-33.2016.8.11.0005, cabia aos executados/embargantes demonstrarem o descumprimento contratual pela exequente/embargada, por exemplo, com a juntada de documento de notificação acerca da falta de entrega dos insumos agrícolas, bem como comprovante de que os produtos entregues (a título de pagamento) correspondiam às cédulas executadas, ônus do qual não se desincumbiram.

5. Aliás, quanto ao aludido adimplemento por parte dos executados/embargantes, o Laudo Pericial apontou que
“não há nenhum recibo nos autos mencionando quitação às CPR’s”
, bem como que nenhuma das notas fiscais apresentadas nos autos faz qualquer menção às CPR’s objeto da execução, não havendo como imputar as entregas de grãos estampadas nas referidas notas fiscais como pagamento das cédulas da execução.

6. Ademais, importa destacar que não há como descaracterizar a perícia contábil realizada, mormente porque, quando do julgamento do Recurso de Apelação nº. 0002525-98.2016.8.11.0005, a prova pericial realizada naqueles autos indicou a existência de outros débitos, além daqueles estampados nas CPR’s que embasam a ação de execução nº. 0002241-90.2016.811.0005, combatida por estes embargos e o de
nº.
0003952-33.2016.8.11.0005
, não havendo como
considerar que todas as sacas de soja entregues pelos executados/embargantes, valeram-se apenas para pagamentos das CPR’s ora executadas, desprezando os demais títulos que não foram executados na ação principal.

7. Ora, estes embargos do devedor e os de
nº.
0003952-33.2016.8.11.0005 estão intimamente ligados, tanto que foi realizada uma única prova pericial para ambos os processos, sendo que a perícia conciliou toda a dívida dos executados para com a exequente, de maneira que impossível considerar os executados como credores, quando evidenciado que há mais títulos pendentes de pagamento.

8. Ante o provimento dos embargos de declaração opostos pela Via Fértil, resta prejudicada a análise dos declaratórios apresentados por Marcos Laert Sai e Outros.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
e

o segundo por
MARCOS LAERT SAI E OUTROS,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação (ID 105343451 – fls. 2915/2948).

Irresignada, a apelada/embargante Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. aduz que esta Câmara Julgadora não poderia alterar o ônus da prova, mesmo porque essa questão já se encontrava preclusa – preclusão consumativa (art. 507 do CPC) e temporal (Art. 223, CPC)– em razão de já ter sido decidida em 1º grau.

Sustenta que, não tendo os apelantes/embargados insurgido contra a decisão interlocutória que indeferiu a inversão do ônus da prova, tem-se que se operou a preclusão temporal prevista no artigo 223 do CPC, de modo que o acórdão afrontou diretamente o artigo 505 do CPC.

Argumenta que, cabia aos apelantes/embargados (“Família SIA”) – que foram os autores dos Embargos à Execução – a prova do fato constitutivo de seu direito, ou seja, a prova do pagamento da CPR nº. 03/05/2012, no quantitativo de 62.000 sacas de soja, ônus do qual não se desincumbiram.

Diz que, dispondo o credor do título executivo (no caso, a CPR nº 03/05/2012), devidamente formalizado e assinado pelos emitentes, sem qualquer ressalva, a apelada/recorrente nada tem que provar, pois a prova cabal deriva do título de crédito.

Menciona que, quando os apelantes/recorridos deram conta de que a tese de pagamento foi rejeitada pela sentença e, principalmente, pela prova pericial produzida, eles inovaram indevidamente em sede de Recurso de Apelação, para dizer que, em relação à CPR nº 03/05/2012, no quantitativo de 62.000 sacas de soja, a ora recorrente não tinha entregue a quantidade de insumos acordada.

Assevera que, se a CPR está devidamente formalizada, com a assinatura de todos os emitentes – aqui Embargados – inclusive com o seu registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, não tem sentido a alegação de não entrega dos produtos, porque se tal tivesse ocorrido os Embargados não teriam formalizado a CPR ou, na pior das hipóteses, teriam notificado extrajudicialmente a credora de que não recebeu o quantitativo na forma pactuada, quando é certo que não há qualquer ressalva nesse sentido nos autos.

Afirma que, a prova pericial não foi aberta com o escopo de se aferir a entrega ou não dos insumos, pois a discussão sempre girou em torno ou não dos pagamentos, já que os ora recorridos tinham entregado 185.765 sacas de soja e, por causa desse quantitativo entregue, a parte ex-adversa sempre professou a tese do pagamento.

Ressalta que, que o acórdão também incorreu em grave omissão, ao não se dar conta de que proferiu julgamento extra petita, na medida em que apreciou causa de pedir e pedido que não fazia parte dos Embargos à Execução, qual seja, a tese de que não houve a entrega dos produtos/insumos no tocante à CPR nº 03/05/2012, o que torna o julgado nulo de pleno direito.

Destaca que, haveria necessidade de propositura de uma nova demanda, alegando em sua causa de pedir a tese de não comprovação da entrega dos insumos no tocante à Cédula de Produto Rural (CPR nº 03/05/2012), com pedido expresso de decretação de nulidade da referida CPR, e não o Tribunal acolher tese inovadora em sede recursal.

Alega que, a CPR nº 03/05/2012 preenche todos os requisitos dos artigos 3º e 4º da Lei nº 8.929/94, o que significa dizer que se trata de um título de crédito que goza da presunção de literalidade, autonomia e abstração, de modo que é inconcebível que se decrete a nulidade de um título com base em meras alegações de não fornecimento de insumos.

Enfatiza que, a premissa utilizada para anular a CPR 03/05/2012, com vencimento em 28/02/2014 de 62.000 sacas de soja, está equivocada, pois destoa da conclusão da perícia técnica que apontou ter a empresa fomentado os devedores em valores acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Aduz que, o acórdão reconheceu a validade das Cédulas de Produto Rural nºs. 03/10/2013 e 03/09/2015, logo, se descontadas as duas CPR’s referidas, houve um pagamento de 54.988 sacas de soja a mais, restando evidente que a CPR nº 03/05/2012 não poderia ser anulada, já que esse quantitativo está próximo de 62.000 sacas de soja, representado por referida CPR.

Sustenta que, esta Câmara Julgadora recentemente julgou o recurso de Apelação nº 0002525-98.2016.811.0005, cuja Relatoria coube ao Desembargador Guiomar Teodoro Borges, tratando-se das mesmas partes, mesmo Juízo, mesmo Perito, mesma instrução processual, ou seja, o julgamento de mérito precedeu de uma instrução processual alicerçada por uma perícia técnica, contudo, estes autos tiveram desfecho diverso (ID 106679962 – fls. 2950/2999).

Os apelantes/recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 109390970 – fls. 3244/3261).

Por sua vez, os apelantes Marcos Laert Sai e Outros opuseram embargos de declaração, aduzindo que, conforme esclarecido pelo Laudo Pericial os apelantes fizeram a juntada das notas fiscais de entrega dos grãos, as quais somaram 185.766 sacas de soja. Este, pois, é o volume que haverá de ser considerado “para pagamento das Cédulas de Produto Rural nº. 03/10/2013 e nº. 03/09/2015”, conforme acórdão embargado, justificando o esclarecimento de modo a evitar dilação probatória desnecessária, sobre ponto incontroverso.

Afirmam que, carece de definição o percentual de honorários a incidir sobre o proveito econômico que vier ser apurado, em favor de ambas as partes, vez que não se revela razoável os percentuais de 30% e 70%, nem esta relação sobre o percentual de 10% (constante da sentença reformada e sobre o valor da ação) parece atender ao disposto no art. 85, §2º, do CPC (ID 106709975 – fls. 3223/3226).

A apelada/recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 109253975 – fls. 3230/3242).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, tanto os apelantes quanto a apelada opuseram embargos de declaração.

Nesse contexto, destaco que passo à análise do recurso interposto pela Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., porquanto, eventual provimento interferirá no julgamento do apelo apresentado por Marcos Laert Sai e Outros.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que a relação jurídica material objeto desta demanda é exatamente a mesma objeto dos embargos à execução nº. 0003952-33.2016.8.11.0005, ou seja, as CPR’s executadas nos autos da Ação de Execução nº. 0002241-90.2016.8.11.0005.

C
ontra a Ação de Execução ajuizada pela Via Fértil/credora em desfavor da Família SAI/devedora foram opostos 02 (dois) embargos de devedor.

O primeiro foi o de nº. 0003952.33.2016.811.0005, na fase de “entrega de coisa incerta” e o segundo de nº. 0000365.95.2019.811.0000, quando da conversão da ação de execução de entrega para quantia certa.

Naqueles primeiros embargos do devedor (nº. 0003952.33.2016.811.0005), a tese dos devedores era acerca da existência de excesso de execução, ante a quitação das CPR’s executadas, restando deferida a perícia contábil para aferição da existência do alegado pagamento das CPR’s, conforme se infere do ID 87774497 - Pág. 1/9 - daqueles autos (fls. 641/649).

Já nestes embargos do devedor, os executados/embargantes, abordaram a existência de excesso de execução, contudo, sob outro viés, questionando a entrega de produtos, dentre outras matérias.

O juízo de origem sentenciou conjuntamente tais embargos do devedor, julgando-os improcedentes, advindo daí a irresignação dos embargantes, que culminou com o julgamento do recurso de apelação, no qual se proferiu o acórdão vergastado.

Destaca-se que o acórdão combatido entendeu pelo parcial provimento do referido, a fim de julgar parcialmente procedentes os embargos de devedor, declarando nula a ação de execução, em relação à CPR nº. 03/05/2012, contudo, manteve hígido o feito executivo em relação às CPR’s nº. 03/10/2013 e nº. 03/09/2015.

Ocorre que, ao analisar o Recurso de Embargos de Declaração nº.
0003952-33.2016.8.11.0005, visualizei o erro de julgamento, porquanto, restou caracterizado naqueles autos a preclusão quanto à questão referente a inversão do ônus da prova, o que inexoravelmente afeta o resultado do demanda.

Com efeito, como destacado no voto condutor daquele arresto, o
bserva-se ainda que, naqueles autos, o juízo de origem, em 17/02/2017, indeferiu a inversão do ônus da prova, por entender que, ao caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (ID 87774479 - Pág. 5 – fls. 502), decisão contra qual os embargantes não se insurgiram, de modo que matéria já se encontra abarcada pela coisa julgada, o que resulta na impossibilidade de revisão
, a fim de preservar a ordem e a segurança jurídica.

Quanto à matéria, os artigos 505 e 507 do CPC dispõem que:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”
.

A esse respeito, ao comentar o art. 505 do CPC, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“É certo que a preclusão temporal se destina apenas às partes, mesmo porque os prazos para a prática de atos do juiz são “impróprios”, isto é, quando ultrapassados não lhe acarretam perda do poder de realiza-los tardiamente. [...].
O mesmo, porém, não se passa com a preclusão consumativa,
de sorte que, quando o juiz enfrenta uma questão incidental e soluciona por meio de decisão interlocutória, não se pode deixar de reconhecer que, por força do art. 505, está formada, também para o órgão judicial, a preclusão pro iudicato, de modo a impedi-lo, fora das vias recursais, de voltar ao reexame e rejulgamento da mesma questão em novos pronunciamentos do processo
. Somente não ocorrerá esse tipo de preclusão quando afastada por regra legal extraordinário, como se dá, v.g., com as condições da ação e pressupostos processuais (art. 485, §3º).”
(“Código de Processo Civil anotado, 20 ed. revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016 - p. 594).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO PELA CREDORA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO – REGISTRO TRANSLATIVO DA PROPRIEDADE EFETIVADO – IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO – JUÍZO QUE DEFERE A REAVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS E DO PREÇO ARREMATADO - MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PROVIDO. [...].
A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida.

(TJMT - N.U 1022382-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – UNIÃO ESTÁVEL – TERMO INICIAL – PARTILHA DE BENS – PERÍODO DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – DECISÃO A QUO QUE MODIFICA A ANTERIOR SOBRE O MESMO TEMA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz decidir novamente questões já decididas, relativas à mesma lide, operando-se nesse caso a chamada preclusão pro judicato
.
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1011001-89.2017.8.11.0000, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 23/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – ARTS. 502 E 505, NCPC - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - AGRAVO PROVIDO.
Ao proferir a decisão recorrida, a douta magistrada pronunciou-se sobre questões já decididas, inclusive, já transitadas em julgado,
pelo que não pode novamente analisá-las, porquanto operada a preclusão pro judicato, tendo em vista o devido processo legal, bem como o princípio da segurança jurídica
. [...].
(TJMT - AI 65697/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ANTERIOR DEFERIMENTO DA VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO INTERESSADO - POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO MM. JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 505, DO CPC - PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". - Incabível qualquer discussão, reapreciação ou modificação do que fora decidido anteriormente, sem a interposição de recurso pelas partes, sob pena de ocorrência de preclusão "pro judicato". -
A preclusão "pro judicato" impede que o Juiz reexamine matérias já decididas no curso processual (a não ser erro material, erro de cálculo e questões de ordem pública), principalmente para que se garanta a efetividade da marcha processual e segurança jurídica às partes
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0016.16.000999-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2018, publicação da súmula em 09/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINARES - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - COISA JULGADA MATERIAL - ACOLHIMENTO EM PARTE - MÉRITO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Há coisa julgada material se parte da questão apresentada na via recursal já foi decidida anteriormente. 3. Ratifica-se a sentença cuja motivação jurídica é suficiente para mantê-la
. (TJMT, Ap, 84807/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 04/11/2014).

Assim, não poderia o acórdão recorrido ter adentrado na questão referente à nulidade da
CPR nº. 03/05/2012
por falta de provas por parte da embargada, de modo que não prevalece a premissa lançada no voto condutor do aresto combatido de que
“
é ônus do credor a demonstração da causa subjacente, no caso, a entrega dos insumos agrícolas ao embargante/apelado, o que, como dito, não ocorreu na espécie sub judice, de modo que,
havendo de se aferir se houve a efetiva entrega dos
insumos agrícolas
pela embargada/apelada, e que tais produtos correspondem ao valor consignado na Cédula de Produto Rural em questão (nº. 03/05/2012)”.

Com efeito, em que pese seja possível a discussão da
causa debendi
, quando o emitente alegue o descumprimento daquilo que consta na CPR como obrigação da parte credora, certo é que essa possibilidade não se dá indistintamente, cabendo a parte que a alega, principalmente quando indeferida a inversão do ônus da proa, tal como se deu na hipótese, fazer prova de suas alegações.

Digo, como foi indeferida a inversão do ônus da prova, cabia aos executados/embargantes demonstrarem o descumprimento contratual pela exequente/embargada, por exemplo, com a juntada de documento de notificação acerca da falta de entrega dos insumos agrícolas, bem como comprovante de que os produtos entregues (a título de pagamento) correspondiam às cédulas executadas, ônus do qual não se desincumbiram.

Aliás, quanto ao aludido adimplemento por parte dos executados/embargantes, o Laudo Pericial apontou que
“não há nenhum recibo nos autos mencionando quitação às CPR’s”
, bem como que nenhuma das notas fiscais apresentadas nos autos faz qualquer menção às CPR’s objeto da execução, não havendo como imputar as entregas de grãos estampadas nas referidas notas fiscais como pagamento das cédulas da execução.

Ademais, importa destacar que não há como descaracterizar a perícia contábil realizada, mormente porque, quando do julgamento do Recurso de Apelação nº. 0002525-98.2016.8.11.0005, a prova pericial realizada naqueles autos indicou a existência de outros débitos, além daqueles estampados nas CPR’s que embasam a ação de execução nº. 0002241-90.2016.811.0005, combatida por estes embargos e o de
nº.
0003952-33.2016.8.11.0005
, não havendo como
considerar que todas as sacas de soja entregues pelos executados/embargantes, valeram-se apenas para pagamentos das CPR’s ora executadas, desprezando os demais títulos que não foram executados na ação principal.

Repisa-se, estes embargos do devedor e os de
nº.
0003952-33.2016.8.11.0005 estão intimamente ligados, tanto que foi realizada uma única prova pericial para ambos os processos, sendo que a perícia conciliou toda a dívida dos executados para com a exequente, de maneira que impossível considerar os executados como credores, quando evidenciado que há mais títulos pendentes de pagamento.

Nesse sentido, considerando a preclusão para a inversão do ônus da prova nos embargos de devedor nº. 0003952-33.2016.8.11.0005, bem como o resultado do julgamento do Recurso de Apelação nº. 0002525-98.2016.8.11.0005, que demonstrou a existência de outras CPR’s e, portanto, de outros débitos dos executados/embargantes para com a exequente/embargada, não havendo como desconstituir a higidez da CPR nº. 03/05/2012, de maneira que entendo por conceder efeitos infringentes ao recurso de embargos de declaração apresentados pela Via Fértil e, com isso, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos executados/embargantes, para, assim, manter a sentença de improcedência.

Ante o provimento dos embargos de declaração opostos pela Via Fértil, resta prejudicada a análise dos declaratórios apresentados por Marcos Laert Sai e Outros.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Via Fértil, com efeitos infringentes, a fim apenas para sanar a omissão apontada e, assim, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos executados/embargantes, mantendo-se a sentença de improcedência. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022